Tribunal: TJDFT
Processo: 0735774-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. execução fiscal. Penhora de faturamento. Tema 769 do STJ. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso especial, sob o fundamento de tratar-se de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 769/STJ).

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em equiparação indevida entre penhora de faturamento e penhora em dinheiro, em desconformidade com o entendimento firmado no Tema 769 do Superior Tribunal de Justiça.

III – Razões de decidir
3. A decisão agravada aplica corretamente a orientação firmada no Tema 769/STJ, segundo a qual a penhora de faturamento não se equipara à penhora em dinheiro, possuindo disciplina jurídica própria e sujeita à análise fundamentada das circunstâncias do caso concreto.
4. O STJ fixou que a penhora de faturamento pode ser deferida após a demonstração da inexistência de bens preferenciais ou quando constatada a dificuldade de alienação de outros bens, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.
5. O acórdão vergastado observou esses parâmetros ao autorizar a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da empresa, percentual razoável e compatível com a continuidade de suas atividades, após reconhecer a inexistência de bens penhoráveis.
6. A decisão impugnada não promoveu equiparação indevida entre penhora de faturamento e penhora em dinheiro, mas apenas aplicou a tese vinculante do Tema 769, que admite a constrição do faturamento como medida legítima e não excepcional, quando adequadamente fundamentada.
7. Rever a constatação firmada pelo acórdão guerreado exigiria o reexame de matéria fática, o que não se permite no presente momento processual.

IV – Dispositivo
8. Agravo interno conhecido e não provido.